Tribunal: TJSP
Processo: 2058819-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, C/C PERDAS E DANOS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE PENHORA – INOCORRÊNCIA. O executado não ofertou suficientes bens de sua propriedade com vistas à substituição daquele indicado à penhora. Nada obstante, somente é possível aferir a demasia das constrições após a avaliação oficial dos bens penhorados.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, C/C PERDAS E DANOS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE PENHORA – INOCORRÊNCIA. O executado não ofertou suficientes bens de sua propriedade com vistas à substituição daquele indicado à penhora. Nada obstante, somente é possível aferir a demasia das constrições após a avaliação oficial dos bens penhorados. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2058819-95.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000383274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2058819-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante REINALDO
GUGLIELMI, é agravado JULIO JOSE DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2058819-95.2020.8.26.0000
2
2a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP
Agravante: REINALDO GUGLIELMI
Agravado: JULIO JOSÉ DOS SANTOS
Interessado: LA FLECHE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
MM Juiz de Direito: Dr. CARLOS EDUARDO SANTOS PONTES DE MIRANDA
VOTO No 27003
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL, C/C PERDAS E DANOS E PEDIDO DE
TUTELA ANTECIPADA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXCESSO DE PENHORA INOCORRÊNCIA. O executado não
ofertou suficientes bens de sua propriedade com vistas à
substituição daquele indicado à penhora. Nada obstante, somente é
possível aferir a demasia das constrições após a avaliação oficial
dos bens penhorados. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Reinaldo Guglielmi, nos autos da ação de rescisão contratual,
c.c. perdas e danos, ora na fase de cumprimento de sentença, visando à
reforma da r. decisão de fls. 24/25 que rejeitou a impugnação ofertada.
Irresignado,
alega
o
agravante
a
existência de excesso de penhora, porque o valor do imóvel é sobremaneira
superior ao débito cobrado pelo credor. Requer a expedição de ofício ao Detran
para licenciamento dos veículos, bem como compensação de valores.
Recurso
processado
sem
efeito
suspensivo (fls. 101). O agravado ofertou resposta (fls. 92/100) requerendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2058819-95.2020.8.26.0000
3
condenação do agravante por litigância de má-fé.
É o relatório.
Não assiste razão ao agravante.
No
evolver
dos
atos
do
processo
originário, determinada a penhora de ativos financeiros em nome dos executados,
via sistema Bacen-Jud, não foram localizados valores suficientes à satisfação da
dívida (fls. 157/171).
Ato
contínuo,
foram
indicados
para
penhora veículos encontrados em nome dos executados (fls. 176/178 dos autos
principais), tendo sido determinado o bloqueio de circulação, bem como a
expedição de mandado de penhora (fls. 198/199 autos principais).
Por fim a constrição recaiu sobre imóvel
de propriedade da empresa REG Administração de Bens Ltda (fls. 151/153).
Não se discute que o art. 685 do CPC
prevê a redução da penhora a bens que bastem à execução. Contudo, no
presente caso, não foi indicado pelo recorrente nenhum outro bem que pudesse
garantir o juízo em substituição ao imóvel penhorado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2058819-95.2020.8.26.0000
4
Anote-se que, nos termos do art. 659 do
CPC, a penhora deve incidir “em tantos bens quantos bastem para o pagamento
do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios”.
Embora argumente com o excesso de
penhora, o executado não comprovou a existência de outros bens suficientes à
garantia da execução, nos termos do art. 656, § 1o, c.c. art. art. 668, ambos do
CPC.
“Art. 656. A parte poderá requerer a substituição da penhora:
(...)
§ 1o É dever do executado (art. 600), no prazo fixado pelo juiz,
indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir a
prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de
ônus, bem como abster-se de qualquer atitude que dificulte ou
embarace a realização da penhora (art. 14, parágrafo único)”.
“Art. 668. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias após
intimado da penhora, requerer a substituição do bem penhorado,
desde que comprove cabalmente que a substituição não trará
prejuízo algum ao exequente e será menos onerosa para ele
devedor (art. 17, incisos IV e VI, e art. 620).
Parágrafo único. Na hipótese prevista neste artigo, ao executado
incumbe:
I - quanto aos bens imóveis, indicar as respectivas matrículas e
registros, situá-los e mencionar as divisas e confrontações;
II - quanto aos móveis, particularizar o estado e o lugar em que se
encontram;
III - quanto aos semoventes, especificá-los, indicando o número de
cabeças e o imóvel em que se encontram;
IV - quanto aos créditos, identificar o devedor e qualificá-lo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2058819-95.2020.8.26.0000
5
descrevendo a origem da dívida, o título que a representa e a data
do vencimento;
V - atribuir valor aos bens indicados à penhora”.
Lembrando que somente se poderá falar
em excesso de penhora após avaliação dos bens constritos, e, para isso, os
veículos penhorados devem ser localizados e avaliados, o que ainda não ocorreu
nos autos.
Nesse sentido:
“RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO LOCAÇÃO DE IMÓVEL

AÇÃO
DE
DESPEJO
CUMULADA
COM
COBRANÇA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PENHORA DE DINHEIRO E DE
IMÓVEL DA FIADORA EXCESSO DE EXECUÇÃO - INCORRÊNCIA.
Insurgência contra decisão que indefere o pedido de substituição da
penhora de dinheiro pela penhora de bem imóvel de propriedade da
fiadora/executada. Alegação de que a dupla penhora é excessiva, pois o
valor do imóvel é suficiente para a satisfação do crédito exequendo. Embora
a execução deva ser feita do modo menos gravoso ao devedor (art. 805, CPC),
também deve ser observada a regra de que a execução se desenvolve no
interesse do credor (arts. 797, CPC). A penhora em dinheiro figura em
primeiro lugar na ordem preferencial disposta no artigo 835 do CPC, por
possuir maior liquidez em relação a todos os demais bens do devedor.
Impossibilidade de substituição da penhora de dinheiro por força da
limitação imposta no § 1o do art. 835 do CPC. Decisão mantida.
Recurso de agravo não provido, cassada a liminar anteriormente
concedida.”1
1 TJSP 25a Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento no 2149122-29.2018.8.26.0000 Rel. Des.
Marcondes D'Angelo J. 27/09/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2058819-95.2020.8.26.0000
6
Por outro lado, não se pode relegar ao
oblívio a máxima orientadora do direito pátrio quer na esfera material, quer na
processual , de que o executado, aqui agravante, não tem o direito de defender
em nome próprio direito alheio. A titularidade do imóvel aqui penhorado é da
pessoa jurídica, REG Administração de Bens Ltda, sendo ela, portanto, quem
possui a legitimidade para defender a constrição de seu bem.
Assim, por qualquer ângulo que se
analise a controvérsia, as alegações do recorrente não procedem.
Os demais pleitos do recorrente não
fazem parte da decisão agravada e, portanto, nada a que ser decidido nesta
esfera.
Por fim, não se tem por configurada a
prática de ato caracterizador de litigância de má-fé, a teor do que preconiza o art.
80 do CPC.
Postas
estas
premissas,
nega-se
provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR